Tribunal: TJMT
Processo: 1012227-67.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012227-67.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESUS SILVERIO - CPF: 352.389.848-04 (RECORRENTE), LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - CPF: 046.136.628-26 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SILVERIO - CPF: 280.338.668-29 (RECORRIDO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LUCIANA URIARTE BRAGA - CPF: 955.938.960-20 (RECORRIDO), JESUS SILVERIO - CPF: 352.389.848-04 (RECORRIDO), LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - CPF: 046.136.628-26 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SILVERIO - CPF: 280.338.668-29 (RECORRENTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LUCIANA URIARTE BRAGA - CPF: 955.938.960-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.: 1012227-67.2021.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s): JESUS SILVERIO

LUCIANA URIARTE BRAGA

Recorrido(s): JESUS SILVERIO

LUCIANA URIARTE BRAGA

FERNANDO HENRIQUE SILVERIO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/04/2023

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5°, INCISO I DO C.C – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR A AÇÃO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança, de onde a parte autora alega ter emprestado dinheiro aos Reclamados, em que não foi saldado, tem-se pela aplicação da prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I do Código Civil.

In casu, não há prova nos autos de que o empréstimo tenha sido realizado no ano de 2017. Pelo contrário, o lastro probatório aponta pela sua existência no ano de 2010, o implica em reconhecer a fulminação do direito da parte autora
.

Recurso do Reclamante conhecido e improvido.

Recurso da Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, para condenar a Reclamada Luciana Uriarte Braga, emitente do cheque, a pagar ao Reclamante o montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir da citação e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, também desde a citação.

A parte autora, em suas razões recursais, pugna pela reforma do
decisum
a fim de estender a condenação ao Reclamado FERNANDO HENRIQUE SILVERIO.

A parte Reclamada LUCIANA URIARTE BRAGA, em suas razões recursais, pugna pelas preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e passiva e prescrição, enquanto que no mérito defende a reforma da sentença para improcedência.

Contrarrazões apresentadas, cada qual refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de inépcia da inicial. A ausência de provas influi no próprio mérito da demanda, de modo que sua constatação ensejara na improcedência e não na extinção sem resolução do mérito.

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa e passiva, aponto que, em se tratando de condições da ação, a legitimidade de partes, conforme ensina a adotada teoria da asserção, deve ser analisada exclusivamente na relação jurídico-processual presente na exordial, de onde nesta encontra-se presente a figura de credor por parte do autor e devedores por parte dos reclamados, de modo que resta por afastada ventilada preliminar.

Por outro lado, tenho que assiste razão a Reclamada/Recorrente quanto a preliminar de mérito.

O caso versa sobre ação de cobrança, de onde a parte autora alega ser credora dos Reclamados, em decorrência da realização de empréstimo não saldado em favor destes, no montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Afirma que, para documentar referido empréstimo foi emitido cheque por parte da devedora, no montante então emprestado, este incluso na exordial.

Desta feita, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, conforme estabelecido no art. 206, § 5º, I do Código Civil,
in verbis
:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

(...)

In casu,
não há qualquer prova de que o alegado empréstimo tenha sido realizado no ano de 2017, tal como defende o autor. Pelo contrário, o lastro probatório aponta ter sido realizado bem antes, em período já alcançado pelo prazo fulminatório.

Ora, uma vez anulado o
decisum
pretérito por este relator, de onde restou por determinado a regular instrução do feito a fim de esclarecer questões cruciais para o deslinde da demanda, sendo, dentre elas, a própria prescrição, a parte autora não produziu qualquer prova, sendo colhido, em sede de audiência de instrução, apenas o seu depoimento pessoal, por interesse dos réus, bem como ouvido o Sr. Robson na figura de informante, na medida em que identificado como filho do autor e irmão do demandado Fernando.

Na ocasião, a única pessoa arrolada nos autos afirmou que o empréstimo se deu no ano de
2010
, sendo o mesmo saldado pelos corréus através de entrega de veículo em favor do autor.

Corrobora com tal afirmação a própria cártula juntada aos autos, de onde não apresenta data de emissão, sendo que, ainda na contestação, os demandados demonstraram o encerramento da conta originária do cheque desde 11/08/2015 (ID 137249742).

Não só isto, os demandados, em sede de embargos de declaração, ainda juntaram extrato de referida conta (ID 137249749), de onde é possível observar a compensação de cheques no dia 13/04/2015, de numeração 0001086 e 0001089, ou seja, bem superior àquele presente nos autos, de modo que indicam se tratar de ordens de pagamentos mais recente, a não se sustentar a versão da parte autora de que o cheque a ela emitido assim o foi em 2017.

Por fim, ainda ressalto que a alegação por parte do autor de que o negócio jurídico foi celebrado em 2017 somente ocorreu em sede de impugnação a contestação, a qual ainda se encontra contraditória, de modo que, naquela ocasião, apontou ter ocorrido no final de 2017, enquanto que em sede de eu depoimento pessoal, apontou meados de 2017.

Friso, na exordial sequer aponta a suposta data do empréstimo.

Desta feita, diante da ausência de provas por parte do autor, observando que a demanda foi proposta apenas em 15/12/2021, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamante e

DOU PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamada
para acolher a preliminar arguida e JULGAR
EXTINTO
o presente feito
COM RESOLUÇÃO
do mérito por prescrição, nos termos do
artigo

206, § 5º, I do Código Civil.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Reclamante nas custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023